Tribunal: TJMT
Processo: 1002362-81.2024.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002362-81.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TEREZINHA BARRETO SERAFIM - CPF: 328.169.521-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ CAVICHIOLI registrado(a) civilmente como JOSE CAVICHIOLI - CPF: 120.651.299-72 (APELADO), DOUGLAS MARCELINO FRACAROLLI - CPF: 025.317.691-37 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO), MOACIR MORETO CAVICHIOLI - CPF: 541.339.399-72 (APELADO), IVETE CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 905.830.861-87 (APELADO), ELENIR CAVICHIOLI GUADAGNINI - CPF: 882.061.571-15 (APELADO), WILMA CAVICHIOLI PERON - CPF: 727.284.931-20 (APELADO), CARMEN MORETO CAVICHIOLI ALVES - CPF: 937.113.019-91 (APELADO), JOSE JOVACIR CAVICHIOLI - CPF: 405.567.191-15 (APELADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 581.058.241-91 (APELADO), IZIDRA APARECIDA MORETO DA SILVA - CPF: 826.805.821-87 (APELADO), CÍCERA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ERIVALDO DUARTE FLORIANO - CPF: 704.201.421-93 (TESTEMUNHA), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 574.816.609-72 (TESTEMUNHA), MOACIR MORETO CAVICHIOLI - CPF: 541.339.399-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IVETE CAVICHIOLI DA SILVA - CPF: 905.830.861-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR CAVICHIOLI GUADAGNINI - CPF: 882.061.571-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA CAVICHIOLI PERON - CPF: 727.284.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN MORETO CAVICHIOLI ALVES - CPF: 937.113.019-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOVACIR CAVICHIOLI - CPF: 405.567.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO CAVICHIOLI - CPF: 581.058.241-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IZIDRA APARECIDA MORETO DA SILVA - CPF: 826.805.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ROMPIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL ANTES DO ÓBITO. IMÓVEL EM COPROPRIEDADE COM TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de União Estável Post Mortem, reconheceu parcialmente a união estável, limitando-a ao período de março de 2017 a janeiro de 2024, e indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação sobre o imóvel que serviu de residência ao casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a união estável entre a apelante e o falecido perdurou até o óbito, ocorrido em 13/08/2024; e (
ii
) estabelecer se a apelante faz jus ao direito real de habitação sobre o imóvel que serviu de residência ao casal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A união estável foi encerrada em janeiro de 2024, oito meses antes do óbito, conforme evidenciado por boletim de ocorrência registrado pela própria apelante, pela retirada de seus pertences com acompanhamento policial e por seu depoimento pessoal, que confirmou o fim da convivência e a ausência no velório do falecido.

Testemunhas ouvidas, inclusive a arrolada pela apelante, corroboraram a separação definitiva do casal em janeiro de 2024, bem como a mudança de residência do falecido para a casa da filha, onde passou a viver sob curatela devido à doença de Alzheimer.

Em fevereiro de 2024 foi deferida medida protetiva em favor do falecido, determinando o afastamento da apelante, o que evidencia a ruptura da convivência e do vínculo afetivo antes do falecimento.

O direito real de habitação exige que o companheiro sobrevivente residisse no imóvel na data do óbito, o que não se verifica no caso, pois a separação do casal já havia ocorrido há meses.

O imóvel em questão era copropriedade do falecido e de seus filhos, decorrente de partilha anterior à sucessão, o que impede o reconhecimento do direito real de habitação, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A união estável reconhecida judicialmente se encerra quando comprovada a separação de fato entre os companheiros antes do óbito, ainda que não formalizada.

O direito real de habitação não se aplica quando o companheiro sobrevivente não residia no imóvel na data do falecimento.

A copropriedade do imóvel com terceiros estranhos à relação sucessória, anterior à abertura da sucessão, impede o reconhecimento do direito real de habitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.831; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.520.294/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.08.2020,
DJe
02.09.2020;
AgInt
no
AREsp
1.825.979/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.08.2021,
DJe
16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1002362-81.2024.8.11.0018

TEREZINHA BARRETO SERAFIM X ESPÓLIO DE JOSÉ CAVICHIOLI

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TEREZINHA BARRETO SERAFIM
, com o fito de reformar a
sentença
que
, nos autos da Ação Declaratória de União Estável Post Mortem nº
.
1002362-81.2024.8.11.0018), julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a união estável entre a autora e JOSÉ CAVICHIOLI apenas no período compreendido entre março de 2017 a janeiro de 2024, negando o direito real de habitação pleiteado
(ID
327358942
)
.

Irresignada, a autora/
apelante alega, em síntese, que: (i) embora tenha ocorrido afastamento físico do casal em janeiro de 2024, tal separação não foi voluntária, mas forçada pelos familiares do falecido; (
ii
) o vínculo afetivo e o animus de constituição familiar permaneceram até o óbito do Sr. José, ocorrido em 13/08/2024; (
iii
) o imóvel objeto da lide encontra-se abandonado, enquanto a apelante, idosa e vulnerável, tem sido obrigada a residir em casas de parentes; (
iv
) deve ser reconhecido seu direito real de habitação sobre o imóvel que serviu de residência ao casal
(ID
327358943
)
.

Em contrarrazões, o ESPÓLIO DE JOSÉ CAVICHIOLI sustenta que: (i) a separação do casal ocorreu efetivamente em janeiro de 2024, conforme comprovado pelos depoimentos e documentos dos autos; (
ii
) a apelante maltratava o idoso e o deixava em situação de abandono; (
iii
) o Sr. José, que contava com 92 anos e era portador de Alzheimer, passou a residir com sua filha
Elenir
após a separação; (
iv
) o imóvel em questão pertencia ao falecido apenas na proporção de 50%, sendo os outros 50% de propriedade dos filhos dele, em razão do falecimento da ex-cônjuge; (v) a apelante não compareceu ao velório do Sr. José, demonstrando ausência de vínculo afetivo
(ID
327358944
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares
:

A controvérsia central reside em determinar se a união estável entre a apelante e o falecido José
Cavichioli
perdurou até o óbito deste, ocorrido em 13/08/2024, ou se foi encerrada em janeiro de 2024, como reconhecido na sentença recorrida.

Pois bem.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a união estável efetivamente se encerrou em janeiro de 2024, aproximadamente oito meses antes do falecimento do Sr. José
Cavichioli
.

Com efeito, o
s boletins de ocorrência juntados aos autos demonstram que, em 07/01/2024, a própria apelante registrou ocorrência policial contra o Sr. José, alegando ter sido ameaçada por ele
(ID
327358887
)
. Na ocasião, a polícia acompanhou a apelante até a residência para retirada de seus pertences, episódio que marca claramente o rompimento da convivência entre o casal.

Aliás, o próprio
depoimento pessoal da própria apelante confirma essa versão dos fatos
, uma vez que ao
ser questionada pelo juízo sobre quando teria terminado o relacionamento com o Sr. José, ela respondeu que foi em janeiro de 2024, quando houve uma discussão e a polícia foi chamada. Afirmou ainda que não estava mais junto com o Sr. José na época do óbito e que não compareceu ao velório
(ID
327358929
)
.

As testemunhas ouvidas em juízo, inclusive a arrolada pela própria apelante, confirmaram que a separação ocorreu em janeiro de 2024 e que, desde então, o Sr. José passou a residir com sua filha
Elenir
, que detinha sua curatela em razão da doença de Alzheimer que o acometia
(ID
327358932
)
.

Importante destacar que, em fevereiro de 2024, foi deferida medida protetiva em favor do Sr. José
Cavichioli
contra a apelante, determinando que ela se abstivesse de manter contato com ele e seus familiares, bem como de aproximar-se deles, mantendo uma distância mínima de 300 metros
(ID
327358892
)
.

A alegação da apelante de que a separação física do casal foi forçada pelos familiares do Sr. José não encontra respaldo nas provas dos autos. Ao contrário, os elementos probatórios demonstram que a separação decorreu de um conflito entre o casal, que culminou com a intervenção policial e a retirada dos pertences da apelante da residência comum.

Quanto ao direito real de habitação pleiteado, dois óbices se apresentam
.

O primeiro é que p
ara que seja reconhecido o direito real de habitação, é necessário que, no momento do falecimento, o imóvel estivesse servindo de residência ao casal, o que não ocorreu no caso em análise, pois a união estável já havia se encerrado oito meses antes do óbito
.

E o segundo é que o
imóvel em questão pertencia ao
“
de cujus
”
somente na proporção de 50%, sendo os outros 50% de propriedade dos filhos dele, em razão do falecimento da ex-cônjuge, Sra. Iris Moretto
Cavichioli
.

Com efeito, c
onforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO NÃO RECONHECIDO NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito" (
EREsp
1.520.294/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020,
DJe
de 02/09/2020).

2. Na hipótese dos autos, o direito real de habitação não foi reconhecido no caso concreto, pois o cônjuge falecido não era proprietário exclusivo do imóvel residencial em razão da anterior partilha do bem.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.825.979/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 16/9/2021.)

Portanto, não tendo a apelante comprovado que residia com o falecido José
Cavichioli
no imóvel objeto da lide no momento do óbito, e considerando que o imóvel
já era de copropriedade dos filhos do falecido antes da abertura da sucessão, não faz jus ao direito real de habitação pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
com o que m
ajoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025